Tribunal: TJSP
Processo: 1500771-35.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500771-35.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes
VANESSA
DOS
SANTOS
LIMA,
TUANI
EVELIN
DE
SOUZA
BENEDICTO, CARLA PEREIRA DO CARMO e LUCCAS MATHEUS MAXIMIANO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) Negaram provimento aos
recursos de Vanessa dos Santos Lima e Carla Pereira do Carmo; 2) deram
provimento parcial aos recursos de Luccas Matheus Maximiano de Oliveira e
Tuani Evelin de Souza Benedicto para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, contudo, sem repercussão na pena final de Luccas, bem como
redimensionando a pena de Tuani Evelin de Souza Benedicto para 06 (seis)
anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 647
(seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática, também por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44630
APELAÇÃO No 1500771-35.2019.8.26.0616 - PD
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: 1) LUCCAS MATHEUS MAXIMIANO DE OLIVEIRA
2) TUANI EVELIN DE SOUZA BENEDICTO
3) CARLA PEREIRA DO CARMO
2) VANESSA DOS SANTOS LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei no 11.343/06. Pretensão de absolvição por insuficiência
de prova (Vanessa e Carla). Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em
que proferida. Pedidos requerendo a redução da pena-base
para o mínimo legal, reconhecimento da confissão (Lucas e
Tuani), aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime
inicial mais brando (Carla e Tuani). Acolhimento parcial, tão
somente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
para Luccas e Tuani, contudo, sem repercussão da pena para o
acusado Luccas, com redução da reprimenda para Tuani.
Recursos defensivos das rés Vanessa e Carla não providos,
com provimento parcial do apelo do acusado Luccas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem
repercussão na pena final, e acolhimento parcial do recurso da
acusada Tuani, que teve sua pena redimensionada para 06
(seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, e o pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete)
dias-multa.
Pela r. sentença de fls. 392/407, cujo relatório fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
adotado, Luccas Matheus Maximiano de Oliveira, qualificado nos
autos, foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e
13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1.036 (um mil e trinta e seis) dias-multa; Vanessa
dos Santos Lima, qualificada nos autos, foi condenada à pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa;
Tuani Evelin de Souza Benedicto, qualificada nos autos, foi
condenada à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa; e Carla Pereira do Carmo,
também qualificada nos autos, foi condenada à pena de 06 (seis)
anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 647 (seiscentos e
quarenta e sete) dias-multa, todos como incursos no artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos do Código Penal.
Inconformados, apelam os sentenciados, requerendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória
(Vanessa
e
Carla).
Subsidiariamente, buscam a redução da pena-base para o mínimo
legal, reconhecimento da confissão (Luccas e Tuani), aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, e a fixação de regime inicial mais brando (Carla e
Tuani) - (fls. 436/456).
Os recursos foram regularmente processados, com
contrarrazões
(fls.
468/474),
manifestando-se
a
douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provido dos apelos dos
réus Luccas e Tuani para que seja reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, bem como não provimento dos recursos de
Carla e Vanessa (fls. 540/550).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da nobre defesa, a
condenação dos réus foi bem decretada.
Realmente,
ficou
bem
comprovado
que
no
dia
30/03/2019, por volta de 22h20, na Rua Uva, número 23-A,
Conjunto do Bosque, na Comarca de Mogi das Cruzes, Luccas
Matheus Maximiano de Oliveira, Tuani Evelin de Souza Benedicto,
Carla Pereira do Carmo e Vanessa dos Santos Lima guardavam
1.135 porções de “cocaína”, com peso líquido total de 635,38g; 571
porções de “cocaína”, com peso líquido total de 98.21g., 405
porções de “maconha”, com peso líquido total de 737,1g., 450
porções de “cocaína” com peso líquido total de 211,5g., 1.260
porções de “crack” com peso líquido total de 585,9g, 200 porções
de “crack” com peso líquido total de 392,66g, e 44 unidades de
lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, a polícia militar recebeu notícia
anônima de que, no local dos fatos, funcionava um “tribunal do
crime” e que alguém estava para ser executado e pedia socorro. Ao
chegarem lá, os milicianos foram recebidos por Vanessa, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
perguntou “quem era” e, após ouvir que era a polícia, demorou a
abrir a porta.
Nesse ínterim, Tuani iniciou fuga pelo telhado em posse
de uma mochila, o que foi visto pelos policiais, que detiveram tal
acusada cerca de 50 metros adiante. Em vistoria, no interior da
referida mochila, foram encontrados 100 invólucros plásticos
contendo cocaína, 150 eppendorfs contendo “crack” e 20 frascos
com lança-perfume.
Após darem voz de prisão a Tuani, os policiais entraram
no imóvel, lá encontrando a própria Vanessa, Carla e Luccas,
sendo que este tentou fugir pelo telhado, mas não conseguiu
porque se feriu. Próximo ao local de acesso ao telhado, localizaram
as demais porções de drogas dentro de um saco plástico, quais
sejam, 1.260 trouxinhas de “crack”, 24 frascos de lança-perfume,
1.035 invólucros contendo “cocaína”, 571 eppendorfs com “crack”,
50 eppendorfs com “crack” e 405 trouxinhas com “maconha”.
Em seguida, localizaram dois aparelhos de telefone
celular, um pedaço de papel, um caderno e duas planilhas, sendo
os escritos relacionados às anotações de contabilidade do tráfico.
Depois de indagadas, Carla retirou do seu sutiã a quantia
de R$ 563,00 e de sua calcinha 10 invólucros plásticos contendo
“cocaína”; Vanessa, por sua vez, também retirou de seu sutiã o
valor de R$ 1.613,00 em notas trocadas. Por fim, foi encontrado
em poder de Luccas um aparelho celular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
O crime foi cometido nas imediações de escola e creche,
entidades com nítido caráter social e beneficente (fls. 295/297).
Os acusados admitiram informalmente para os policiais
militares que comercializavam drogas e que as importâncias com
eles encontradas eram oriundas das vendas espúrias (fls. 181-
d/184-d e aditamento de fls. 316).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que Vanessa, Carla, Tuani e Luccas permaneceram em silêncio na
delegacia (fls. 07, 08, 09 e 10).
Em Juízo, Luccas Matheus Maximiano de Oliveira contou
que se dirigiu até um bar, onde encontrou um indivíduo que lhe
deu R$ 1.613,00 para que guardasse a referida quantia
juntamente com as drogas, tendo colocado o dinheiro no bolso e
retornado para casa. Relatou que, ao chegar à residência, subiu
no telhado, acondicionou uma porção de drogas dentro de uma
mochila e entrou na casa. Em seguida, com a chegada dos
policiais, jogou a bolsa para a acusada Tuani, que se encontrava
na casa ao lado, explicando que havia contratado Tuani para fazer
o transporte das drogas pelo valor de R$ 100,00. Contou que, em
seguida, correu e subiu no telhado, onde havia grande quantidade
de entorpecentes, juntamente com uma planilha. Por fim, destacou
que armazenou as drogas na residência de Vanessa, sem que ela
tivesse conhecimento; e que Carla somente estaria no local dos
fatos por ser amiga de Vanessa (fls. mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Interrogada, a acusada Tuani Evelin de Souza Benedicto
confessou a prática do crime, dizendo que pegou a mochila com
Luccas, sabendo que no seu interior continha drogas e que
receberia pelo transporte das substâncias. Esclareceu que não
conhece Vanessa e Carla (fls. mídia).
Por sua vez, Vanessa e Carla negaram a prática do crime,
dizendo que não sabia que o réu Luccas entregaria as drogas para
Tuani (fls. mídia).
As versões das apelantes Vanessa e Carla de que não
participaram do crime de tráfico, contudo, não encontram respaldo
nas provas dos autos.
De fato, os informes prestados pelos policiais que
procederam à prisão em flagrante dos réus, acrescidos do boletim
de ocorrência (fls. 11/18), do auto de exibição e apreensão (fls.
19/22), do laudo de constatação (fls. 59/63), dos laudos de exame
químico toxicológico (fls. 289/291 e 293/294), do laudo do local
(fls. 296/297) e do laudo pericial de objetos (fls. 304/306) servem
como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Delso Germano de
Siqueira e Antônio Marcos Bono deram plena conta do ocorrido,
confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
quadro de tráfico de drogas envolvendo os apelantes. Disseram os
policiais, em depoimentos coerentes e harmônicos, que receberam
informação de que o local dos fatos seria um “tribunal do crime” e
que alguém gritava por socorro. Disseram que, chegando à
residência, bateram na porta e foram atendidos por Vanessa, a
qual, apesar de estar inquieta, negou que algo estivesse
acontecendo. Contaram que, em seguida, viram Tuani correndo no
telhado e caindo, logrando abordá-la com uma bolsa contendo
entorpecentes. Após, retornaram à residência, onde foi encontrado
um caderno com anotações de contabilidade e vários celulares.
Disseram, ainda, que no forro do telhado foi localizada uma sacola
com grande quantidade de entorpecentes idênticos ao que estavam
acondicionados na mochila que Tuani carregava. Esclareceram que
os réus Luccas, Carla e Vanessa estavam dentro da casa. Por fim,
acrescentaram que encontraram no interior da casa dois aparelhos
celulares e anotações que aparentavam ser de contabilidade do
crime de tráfico (fls. 02/04, 05/06 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade, a
variedade e a natureza das drogas que foram apreendidas

635,38g; 571 porções de “cocaína”, com peso líquido total de
98.21g., 405 porções de “maconha”, com peso líquido total de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
737,1g., 450 porções de “cocaína” com peso líquido total de
211,5g., 1.260 porções de “crack” com peso líquido total de 585,9g,
200 porções de “crack” com peso líquido total de 392,66g, e 44
unidades de lança-perfume - divididas em porções individuais,
prontas para a venda -, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que fizeram referência
ao recebimento de denúncias dando conta da prática de um crime
no local, à apreensão de apetrechos comumente utilizados para a
prática do tráfico, além do fato de os acusados não terem
comprovado possuir atividade lícita não deixam dúvida de que os
recorrentes Vanessa, Tuani, Carla e Luccas estavam, efetivamente,
envolvidos com o tráfico de drogas, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
E nesse sentido bem fundamentou o digno Magistrado
sentenciante, a saber:
Com efeito, os réus Luccas e Tuani confessaram em
Juízo a prática delitiva.
Quanto às acusadas Vanessa e Carla, a versão por
elas apresentada não convence, sendo claro que suas
narrativas possuem mero caráter exculpatório, além de não
encontrarem ressonância nas provas carreadas aos autos.
Destaco que, não obstante tenham afirmado que não
possuíssem conhecimento dos fatos, os policiais militares
declararam que as acusadas, em Delegacia, retiraram de suas
roupas íntimas considerável quantia em dinheiro, não se
mostrando crível que tenham escondido as notas sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
motivação.
Além disso, não há como se crer que policiais, no
exercício regular de suas funções, sem qualquer motivo
concreto, fossem prender os acusados e acusá-los falsamente
do crime de tráfico.
Ademais, a situação flagrancial retratada nos
autos, a natureza, a grande quantidade e variedade, a forma
de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, e, sobretudo, a localização de planilha e anotação de
contabilidade, bem como a apreensão de quantia considerável
de dinheiro, comprovam a prática do delito de tráfico de
drogas.
Ressalto, outrossim, que, para a configuração do
delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar,
manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em
questão.
Ainda, a versão defensiva não foi corroborada por
qualquer elemento de Prova (fls. 398).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que os réus praticaram o delito pelo qual se viram
condenados, sendo certo, ademais, que as dignas Defesas não
provaram o que alegaram, tal como lhes competia, nos termos do
art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
No mais, ficou sobejamente comprovada a causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, conforme laudo de exame pericial do local dos fatos às
fls. 296/297, que comprova que o local dos fatos distava apenas 90
metros e 190 metros de dois estabelecimentos de ensino.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase do cálculo, agiu bem o digno Magistrado
sentenciante ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, na fração
de 1/3 (um terço), atendendo ao disposto no artigo 42, da Lei de
Drogas, o qual estabelece que, quando da fixação das penas, o Juiz
deve dar prevalência à natureza e à quantidade da substância
aprendida (circunstâncias objetivas); em seguida, à personalidade e
conduta
social
do
agente
(circunstâncias
subjetivas).
Tais
circunstâncias objetivas se sobrepõem às demais preconizadas no
artigo 59, do Código Penal, por serem mais nocivas e acarretarem
maior dano à saúde pública. Assim, no caso em tela, considerando
tratar-se de tráfico de grande quantidade e variedade de
“maconha”, lança-perfume “crack” e “cocaína”, sendo as duas
últimas drogas de maior incidência, atualmente, causadoras de
dependência química rápida e danos irreversíveis, que podem levar
o usuário à morte em pouco tempo de uso -, entendo que o delito
representa maior perigo à saúde pública, e, portanto, recomenda a
fixação da pena-base acima do patamar mínimo, como estabelecido
no decisum. Dessa forma, a básica restou fixada em 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Nesse sentido, por sinal, é imperioso observar que o C.
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que: “A grande
quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na
dosimetria” (HC no 11.235, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
em 16.03.2000, RT, 783/594). Nessa mesma linha a orientação
sufragada pelo C. Supremo Tribunal Federal: “Ao fixar a pena
dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito
secundário do tipo do tráfico, pode o Juiz majorar a pena a
partir da conjugação da espécie de substância apreendida com
outros elementos, como a quantidade ou mesmo a qualidade do
entorpecente apreendido” (HC no 94.655-1/MS, 1a T., Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 19.8.2008). De fato o Pretório Excelso vem
entendendo que “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda
Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República,
pois, do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma
escala de pena mínima e máxima.
Na segunda fase, correto o aumento da pena da corré
Vanessa na fração de 1/6, já que reincidente em crime doloso
(conforme constam das certidões de fls. 114/115), motivo pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
a pena passou a ser de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete)
dias-multa. Em relação ao corréu Luccas, sendo ele reincidente
específico, conforme constam das certidões de fls. 126/127, correto
o aumento da pena na fração de 1/3, ficando estabelecida em 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o
pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa. Ainda
nesta fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea para o
réu Luccas, contudo, sem reflexo na pena, tendo em vista o
disposto no artigo 67, do Código Penal, que tem redação própria
nesse sentido, servindo de orientação a ser seguida pelo aplicador
da lei. Por outro lado, para a acusada Tuani, reconheço a
atenuante da confissão espontânea e reduzo sua pena na fração de
1/6, ficando estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa.
Ainda nesta etapa, a pena da acusada Carla foi reduzida
na fração de 1/6, em razão de sua menoridade relativa, ficando a
pena estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e
cinco) dias-multa, o que fica mantido.
Na etapa derradeira, presente a causa de aumento da
pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei no 11.343/06, o
digno Magistrado bem agiu ao majorar a pena de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
acusados em 1/6 (um sexto), na medida em que o laudo de fls.
296/297 não deixam dúvidas de que os réus traficavam perto de
estabelecimento de ensino e creche. Assim, as penas ficaram
estabelecidas para as corrés Carla e Tuani em 06 (seis) anos, 05
(cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa; para a ré Vanessa
em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e o
pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa; e para o réu
Luccas a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão, e o pagamento de 1.036 (um mil e trinta e seis) dias-
multa.
Anote-se que andou bem o nobre Magistrado de primeiro
grau ao deixar de reduzir a pena dos acusados com base no § 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, porquanto as circunstâncias
do caso em comento, máxime a quantidade, a diversidade e a
natureza das drogas apreendidas constituem indícios sérios de
envolvimento com a criminalidade - 1.135 porções de “cocaína”,
com peso líquido total de 635,38g; 571 porções de “cocaína”, com
peso líquido total de 98.21g., 405 porções de “maconha”, com peso
líquido total de 737,1g., 450 porções de “cocaína” com peso líquido
total de 211,5g., 1.260 porções de “crack” com peso líquido total de
585,9g, 200 porções de “crack” com peso líquido total de 392,66g, e
44 unidades de lança-perfume. De fato, a benesse em questão tem
por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de “primeira
viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividade criminosa,
efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
de drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o caso dos
acusados, inclusive dois deles reincidentes (Luccas e Vanessa).
Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o
Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do agente e as
circunstâncias do delito, sem o que estará violando o princípio da
individualização da pena e, no caso vertente, os réus demonstram
acentuada periculosidade, pois sequer comprovaram exercer
atividade lícita, não havendo dúvida de que vinham se
dedicando a essa atividade criminosa, como confessaram os
réus Luccas e Tuani, sendo oportuno acrescentar, ainda, que os
policiais encontraram na residência onde estavam os acusados
apetrechos comumente utilizados para a prática do tráfico e
anotações referentes à prática ilícita, além da elevada quantia
em dinheiro apreendida com os réus. Releva notar, ainda, que a
pena do tipo é a que consta do artigo 33, “caput”, sendo a figura do
§ 4o de aplicação excepcional, por técnica legislativa e política
criminal, que, como já acentuado, não tem aplicação na espécie
dos autos.
Por outro lado, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena no
crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a
quantidade de pena aplicada impede a concessão do benefício,
ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Ademais os réus Luccas e Vanessa são reincidentes, o que também
impede e concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II e §
3o, do Codex).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Correto, igualmente, o regime inicial fechado, em razão
do quantum fixado (Vanessa e Luccas) e também das
circunstâncias do caso concreto, que não recomendam a fixação de
regime prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do delito praticado pelos réus.
Ante o exposto, 1) nego provimento aos recursos de
Vanessa dos Santos Lima e Carla Pereira do Carmo; 2) dou
provimento parcial aos recursos de Luccas Matheus Maximiano de
Oliveira e Tuani Evelin de Souza Benedicto para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, contudo, sem repercussão na
pena final de Luccas, bem como redimensionando a pena de Tuani
Evelin de Souza Benedicto para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e
23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 647 (seiscentos e
quarenta e sete) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)